Tribunal: STF
Processo: HC 249242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Tráfico de drogas. Redutor. A quantidade da droga apreendida, por si só, não é apta a afastar a incidência do redutor. 4. Ato infracional não é fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.